Tribunal: STF
Processo: RHC 233414
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 717.850/SC, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, em razão da prática do crime previsto no art. 7º, IX, parágrafo único, da Lei 8.137/90 (“vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo”, na modalidade culposa). Segundo a inicial acusatória, 



    […] o denunciado é proprietário e representante legal da empresa denominada Flavor Indústria de Alimentos Ltda., situada à av. Assembleia de Deus, n. 1000, bairro Cidade Mineira, 140, nesta cidade. 



    Nessas condições, no mês de janeiro de 2012, o denunciado entregou mercadoria (pacote de pipoca doce da marca "Gasparzinho", lote n. 98 - validade 28/05/2012) em condições impróprias para o consumo para revendedores que, sem saber das condições do produto, o revenderam para os consumidores Carmen de Lima Melo Silva, Rubens Malicia e Taciane Graciele Augusta de Oliveira, todos da cidade de São Paulo/SP. 



    Na sequência, em 10 de janeiro de 2012, as vítimas (sra. Carmen, sr. Rubens e sra. Taciane) efetuaram a compra de dois pacotes de pipoca doce da marca "Gasparzinho'", em um estabelecimento comercial situado na av. Professor Jóia Martins, na Capital paulista, com produção da empresa supramencionada. 



    Ato contínuo, as vítimas consumiram o primeiro pacote de pipoca, sem nada encontrar. No entanto, quando as vitimas Carmen e Taciane estavam consumindo o segundo pacote, constataram que havia um corpo estranho no interior do mesmo, qual seja, um rato morto e desidratado. 



    Dessa forma, tem-se que, no mês de janeiro de 2012, o denunciado entregou mercadoria (pacote de pipoca doce da marca "Gasparzinho", lote n. 98 - validade 28/05/2012), para ser comercializada, em condições impróprias para o consumo, conforme laudo de análise de fls. 18/23 e perícia de fls. 42/49. 



    Cumpre esclarecer alternativamente que, se não foi ele quem pessoalmente entregou a mercadoria, detinha o domínio do fato sobre o que ocorria em sua empresa, podendo, em face do comando exercido, evitar que tais alterações na mercadoria ocorressem. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo.



    Buscando anular a condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. WRIT IMPETRADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO RECONSIDERADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE SUPERADA. SENTENÇA JÁ PROFERIDA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO RESPEITADO. PENA DE MULTA. INSUFICIÊNCIA DE SUA APLICAÇÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. 



    Agravo regimental improvido. 



    Neste recurso, ação, a defesa aponta a inépcia da denúncia, ao argumento de que não descreve de forma pormenorizada a conduta praticada pelo recorrente. Destaca que a denúncia não procede à descrição de absolutamente nenhuma conduta concreta especificamente praticada pelo Paciente ou de qualquer comportamento por ele adotado, ativo ou omissivo, que ao menos em tese possa o vincular aos fatos típicos (autoria).



    Alega, ainda, violação ao princípio da correlação, ao argumento de que, a partir do momento que a denúncia imputou ao Recorrente a prática de crime em sua forma dolosa, o Recorrente teve seu direito de defesa cerceado, pois, por óbvio, não se preocupou em se defender da prática do crime em sua forma culposa.



    Quanto à pena aplicada, enfatiza que todas as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP são favoráveis ao Recorrente, inclusive houve a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, de modo que ele, certamente, faz jus à reprimenda menos gravosa dentre aquelas cominadas ao crime descrito no art. 7º, IX, da Lei n. 8.137/1990, qual seja, somente a pena de multa.



    Requer, assim, o provimento do recurso, para anular a ação penal e, subsidiariamente, redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    Não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida pela Superior Tribunal de Justiça, que se amolda à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que a superveniência de sentença penal condenatória inviabiliza a pretensão de reconhecimento da inépcia da denúncia e da ausência de justa causa para a persecução penal. Nessa linha de consideração, destaca-se o seguinte trecho do elucidativo voto proferido pelo Ministro CELSO DE MELLO no julgamento do HC 129.577-AgR:



    É que, como tive o ensejo de enfatizar na decisão ora questionada, o acórdão impugnado tem o beneplácito do magistério da jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema , reconhece que ficam superadas as alegações de inépcia da denúncia e/ou de ausência de justa causa com a superveniência da sentença penal condenatória, ainda que tais alegações hajam sido deduzidas em momento anterior ao da prolação do julgado pelo magistrado sentenciante (HC 88.963/RJ, Rel. Min. AYRES BRITTO HC 116.561/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.): (...) 



    (HC 129.577-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016) 



    No mesmo sentido: HC 70.352, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 3/12/1993; RHC 209.399 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 23/3/2022; HC 207.666 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/11/2021; RHC 133.130 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/4/2018. 



    A respeito da alegada ausência de correlação entre o fato descrito na denúncia e a conduta pela qual o recorrente foi condenado, consignou o Tribunal local: 



    O juiz não pode julgar o acusado extra petita, ultra petita ou citra petita; vale dizer, não pode desvincular-se o Magistrado da inicial acusatória julgando o réu por fato do qual ele não foi acusado (Fernando Capez, Curso de Processo Penal. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 465). 



    Como é cediço, no âmbito do processo penal o acusado não se defende da capitulação legal prevista na denúncia, mas sim dos fatos criminosos lá descrito [...]. 



    De qualquer modo, enfrentando a temática sob a ótica do exercício pleno de defesa, depreende-se da peça acusatória que ao recorrente foi imputado a prática do crime contra as relações de consumo, consubstanciada na venda de mercadoria imprópria para consumo, contendo em um dos sacos de pipoca doce da marca "Gasparzinho" entregue aos revendedores, e posteriormente, comprado por consumidores, um rato morto e desidratado. 



    Quando da prolação da sentença a Magistrada a quo, entendeu por desclassificar a conduta dolosa para a culposa, proveniente do parágrafo único do artigo 7, da lei n. 8.137/90, ao afastar referida tese, também levantada em alegações finais pela defesa. Veja-se: "Neste particular, apesar da capitulação atribuída ao final da denúncia tenha se dado na modalidade dolosa, à toda evidência a narrativa atribuiu a ele a conduta negligente de não evitar a contaminação da mercadoria por conta da sua função de comando dentro da pessoa jurídica, não havendo que falar em responsabilidade objetiva, portanto." (fl. 409-410). 



    Assim, em que pese divergências entre a modalidade da conduta do acusado descritas na denúncia e sentença condenatória, é possível perceber, a partir da leitura do tipo penal em comento, associado as circunstâncias que envolveram o caso, a possibilidade da Magistrada a quo, ao analisar que os fatos se deram por negligência do apelante, em desclassificar o delito para a modalidade culposa. 



    [...]



    Entrementes, como bem lançado manifesto pelo Procurador de Justiça às fls. 483, "a desclassificação efetuada na Sentença, só alterou a conduta dolosa para a culposa, dentro do mesmo tipo penal, inclusive em benefício ao Apelante. Até mesmo o Apelante, em Alegações Finais, pleiteou a desclassificação, não havendo qualquer nulidade na Sentença, sendo plenamente possível a utilização desse instituto". 



    [...]



    Dessa forma, percebe-se que a Sentença proferida pela Magistrada singular guardou estrita consonância com os fatos narrados na Inicial acusatória, sendo oportunizado ao Apelante o exercício da ampla defesa, de modo que não ocorreu na sentença qualquer violação ao princípio da correlação. 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “o princípio da congruência, dentre os seus vetores, indica que o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela estabelecida. Destarte, faz-se necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado [...]. Precedentes: RHC 115.654, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21.11.13; HC 92.484-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 19.06.12; HC 103.431, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 30.05.11; HC 102.375, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20.08.10; RHC 97.669, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 12.02.10; AI 625.389-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJe de 19.06.13” (HC 120587, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 5/6/2014).



    E, pelo que se depreende dos documentos que instruem este recurso, a instância ordinária não desbordou dos limites da imputação dada pelo Ministério Público, conforme destacado pelo Tribunal local. 



    Além disso, a desclassificação efetuada na sentença (“conduta dolosa para a culposa, dentro do mesmo tipo penal”) não tem o condão de nulificar a condenação, especialmente porque nada impediu a compreensão da acusação e o pleno exercício da ampla defesa, circunstância indispensável para o reconhecimento da nulidade. Ora, a própria defesa, em Alegações Finais, pleiteou a desclassificação. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v. g., entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012), e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Do mesmo modo, inexiste nulidade na imposição da pena de detenção ao recorrente, conforme consignou a Juíza sentenciante (Doc. 7):



    […] muito embora o tipo penal do art. 7.º da Lei n.º 8.137/90 tenha como sanção alternativa a aplicação de pena de multa isolada, in casu, não vislumbro esta como suficiente e necessária para reprovação da conduta praticada, mormente pela altíssima nocividade à saúde humana a contaminação do produto a partir de um roedor, este considerado como um dos principais vetores de transmissão de doenças. Ademais, esta não é a primeira ocasião em que o acusado responde pela prática de fato idêntico, uma vez que já processado nos autos n.º 0007943-19.2010 pela contaminação de outro pacote de pipoca com um roedor no interior da embalagem, o que não obstante a improcedência da denúncia naquele feito, evidencia a necessidade de eleição da pena privativa de liberdade. 



    Em acréscimo, o seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal estadual, ao negar provimento ao apelo defensivo e manter a sanção penal aplicada (Doc. 4): 



    Mesmo que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal tenham sido favoráveis ao agente, a Magistrada singular ao considerar pela aplicação da pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, levou em conta a alta reprovabilidade da conduta do apelante, considerando esta, ao invés da pena de multa, a mais condizente para reprimir o delito praticado. 



    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018). 



    No presente caso, a escolha da pena de detenção em detrimento da multa alternativamente cominada no preceito secundário do art. 7º da Lei 8.137/1990 foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, atendendo, assim, aos requisitos da legalidade. 



    Além disso, a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar o ‘habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)” (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente